Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000365-93.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA SILVEIRA PACHECO - CPF: 038.570.291-45 (EMBARGANTE), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de contradição e obscuridade, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Antonio Eduardo da Silveira Pacheco
contra acórdão que indeferiu a segurança (Id. 19129488).

Assegura que o acórdão é contraditório e obscuro, porquanto a segurança foi indeferida sob o fundamento de que não há prova pré-constituída suficiente para demonstrar a violação de direito líquido e certo, a sustentar que não se demonstrou cabalmente que houve a desistência do candidato Aurio Velozo dos Santos Godoy.

Assevera que, “
em nenhum momento da contestação o Estado nega que houve a vacância dos dois cargos. A única fundamentação da Procuradoria Estadual é de que, eventual vacância não implica em obrigatoriedade de nomeação e posse
”.

Afiança que a prova que se está a requerer acerca da desistência dos candidatos aprovados em primeiro (1o) e terceiro (3o) lugar, “
só poderia ser produzida pelo embargado. É este quem detém o controle do procedimento administrativo, desde o processo seletivo até o ato de posse desses candidatos. Assim, transferir todo o ônus da prova para o embargante configura verdadeiro cerceamento de defesa, além de contrariar o princípio da cooperação processual.
”.

Contrarrazões (Id. 23504016).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRETERIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — INEXISTÊNCIA.

Não tem direito à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição.

Segurança indeferida.
(Id. 19127975).

O acórdão não é contraditório nem obscuro, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão,
não existe nos autos documento a demonstrar o motivo da
não posse
dos candidatos aprovados na primeira (1a) e na terceira (3a) posição, de modo que não é possível afirmar que realmente tenham desistido do concurso público.

[...]
Antonio Eduardo da Silveira Pacheco participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em quinto (5o) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Matemática (ampla concorrência) – Município de Água Boa, que ofertou três (3) vagas, e três (3) candidatos foram nomeados.

De início, pontilho que o candidato classificado, não aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação.

Todavia, constatada a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração, aquele titulariza o direito à nomeação.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original]

No tocante à alegação de que, das três vagas ofertadas no concurso público, duas “
não foram preenchidas em virtude da
desistência
de dois candidatos
”, registro que o fato não se evidencia no caso.

Consoante lista de acompanhamento de nomeações de cargos efetivos da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso (Id. 5855158), em relação ao candidato Jhonattan Pinto Barbosa, aprovado em primeiro (1o) lugar, é possível apenas afirmar que não houve posse.

Quanto ao candidato Aurio Velozo dos Santos Godoy, aprovado em terceiro (3o) lugar, e nomeado na data de 3 de julho de 2018, o campo que indica se o candidato tomou posse ou não, está em branco.

Logo, em relação ao candidato Aurio Velozo dos Santos Godoy não se pode dizer que não tenha havido posse, ou se apenas está suspensa por algum motivo, já que sequer foi juntada cópia do Diário Oficial com eventual publicação do ato que torna sem efeito sua nomeação.

É certo que a
expressa
manifestação de desistência de candidato mais bem classificado e convocado para tomar posse, durante a validade do certame, gera para os seguintes direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação.

Na hipótese, todavia, não existe nos autos documento a demonstrar o motivo da
não posse
desses candidatos, de modo que não é possível afirmar que realmente tenham desistido do concurso público. Há situações, por exemplo, em que o candidato perde o prazo para posse, por não ter sido notificado pessoalmente acerca da nomeação e que, ao tomar conhecimento do fato, ingressa com pretensão, a requerer nova nomeação.

Aliás, é de se anotar que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação pelo rito ordinário, que tem por objeto assegurar direito à nomeação, é de cinco (5) anos, a contar do término da validade do certame.

Por fim, pontuo que não procede a tese do impetrante de que “
a abertura de remoção para os cargos vagos de professor de matemática na cidade de Água Boa, apenas revela a necessidade que o Estado possui de novos profissionais, de modo que emerge também o direito à nomeação dos classificados para as vagas do concurso que ainda está em vigor
”, uma vez que
a remoção de servidor não implica,
ipso facto
, em existência de vaga a ser preenchida, muito menos conduta ilícita.

[...] 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que não ficou demonstrado nos autos.

2.
É também entendimento no STJ de que ‘a remoção ou cessão de um servidor para outra localidade não caracteriza vacância de cargo para fins de provimento pelos aprovados em concurso público’
(RMS 41.787/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/05/2015). Assim, tanto a movimentação interna de servidores, como a nomeação de candidatos aprovados para outras Comarcas, não configura qualquer preterição da impetrante, sendo certo que não houve, no caso dos autos, a comprovação da existência de vaga na comarca da recorrente.

Precedentes: AgInt no RMS 44.496/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/10/2017; AgInt no REsp 1.421.178/SE, Rel. Min.

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/04/2017; RMS 50.597/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02/02/2017; AgInt no RMS 49.084/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25/06/2018; AgInt no RMS 53.419/MA, Rel. Min.

Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 09/06/2017.

2. Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no RMS 55352/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de outubro de 2018). [sem negrito no original]

Daí decorrente, não há prova pré-constituída suficiente para demonstrar a violação de direito líquido e certo do impetrante.

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
”.
(
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).
[...]. (Id. 19127976).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). com negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020